Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724211-24.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISNALDO CANDIDO AMARO PACIENTE: FRANCISNALDO CANDIDO AMARO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada de próprio punho pelo paciente FRANCISNALDO CANDIDO AMARO (ID 37541179). Em despacho de ID 37549210 foi dada vista à Defensoria Pública para manejar o instrumento processual adequado. A Defensoria complementou o pedido e requereu a concessão da ordem para que seja assegurada ao paciente a incidência retroativa do artigo 112, inciso II, da Lei n. 7.210/84, em decorrência do afastamento da equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos (ID 38103430). Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, remetendo-se cópia da petição de ID 38103430. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator